Tribunal: TJDFT
Processo: 0734875-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734875-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II D E S P A C H O Em atenção ao contraditório, intime-se a parte agravada a se manifestar sobre a petição de ID 51742033, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator